Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-03.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-03.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AGERBA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração, anulando o Auto de Infração nº 89.263, lavrado por suposto transporte rodoviário intermunicipal irregular de passageiros, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração nº 89.263 é nulo por ausência de provas da infração e por aplicação indevida da Lei Estadual nº 11.378/2009 a particular não permissionário ou concessionário; (ii) determinar a correta fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre a Administração Pública quando a materialidade da infração não é demonstrada de forma inequívoca no auto de infração.

A aplicação do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 é restrita a operadores do sistema de transporte ou a quem atua de forma organizada e habitual na exploação do serviço público, não se estendendo a particulares que realizam transporte por mera liberalidade, sem finalidade comercial comprovada.

A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União (art. 22, XI, CF), de modo que a Lei Estadual, ao prever sanções mais gravosas para condutas semelhantes a infrações de trânsito, pode incorrer em inconstitucionalidade por invasão de competência.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em valor que remunere dignamente o profissional, sendo cabível o reajuste de ofício quando a aplicação estrita do percentual mínimo sobre proveito econômico resultar em montante desproporcional ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários reajustados de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A anulação de auto de infração por transporte rodoviário intermunicipal irregular é devida quando a Administração não comprova a finalidade comercial e habitual da atividade, sendo a aplicação da legislação estadual sancionadora a particulares não permissionários ou concessionários potencial invasão da competência legislativa privativa da União. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em causas contra a Fazenda Pública com proveito econômico mensurável que resultaria em valor aviltante pela aplicação do percentual mínimo, devem ser fixados em valor nominal razoável e proporcional ao trabalho do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 22, XI; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, 99, §§ 3º e 4º, 183, 355, I, 494, I; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 2º, 4º e 40; Lei nº 9.503/97 (CTB), art. 231, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.349; STF, Tema 546; STJ, Súmula 510; TJ-BA - Apelação: 80000500420248050269, Relator.: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000059-40.2015.8.05.0023 (2ª Câmara, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 06/08/2024); TJBA, Apelação Cível nº 8000097-47.2018.8.05.0023 (5ª Câmara, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 27/08/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000106-03.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo a sentença , nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça